Tribunal: CARF
Processo: 10280.903735/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.903735/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.838 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MONTECARLO VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10280.902629/2012-92,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos,
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa
forma, adoto neste relatório excertos do relatado no Acórdão no 3301-007.829,
de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
De acordo com o referido Despacho Decisório, analisadas as informações
prestadas no PER/DCOMP, não foi possível confirmar a existência do crédito
indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou arquivos digitais
previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade
com o ADE Cofis no 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de
apuração indicado.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, por
meio da qual argumenta, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.903735/2012-93
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.903735/2012-93

1 Não conseguiu transmitir sua base de dados ao Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais (SVA) mesmo após contratar diversos especialistas
para resolução da celeuma.
2 Não se pode olvidar que aludida obrigação acessória não era obrigatória no
período exigido, tornando-se obrigatória apenas por conta da compensação realizada.
3 O próprio fisco, observando as dificuldades que os contribuintes estavam
tendo para atendimento dessa exigência, publicou Ato Declaratório Executivo RFB no
3, de 13 de agosto de 2012, artigo 1o, prorrogando o prazo para resposta às intimações,
para 110 (cento e dez) dias, contados da data da intimação.
4 Pelo principio da verdade material, é imprescindível considerar como saneado
o presente processo de modo a analisar a legitimidade das compensações realizadas.
Isto porque, o processo administrativo deve ser considerado o instrumento de garantias
à efetivação de direitos fundamentais dentro do Estado Democrático de Direito e,
ainda, o meio de defesa das garantias dos cidadãos, relacionados à Administração
Pública para solucionar conflitos de interesses entre ambos, não podendo a
impugnante ser penalizada a não gozar de seu lídimo direito creditório, por conta de
entraves na transmissão de arquivos digitais, os quais foram devidamente
solucionados durante o trâmite do processo administrativo.
5 Uma vez atendidas todas as solicitações da fiscalização necessárias ao
julgamento das compensações realizadas pela impugnante, deve a autoridade
julgadora considerar saneado o presente processo e apreciar a legitimidade do direito
creditório da impugnante e, por conseguinte, homologar as compensações realizadas.”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e adicionou que toda a
documentação contábil e fiscal encontram-se disponíveis para serem inspecionadas pela
fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3301-
007.829, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
O Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos de COFINS do 1o
trimestre de 2005 foi indeferido e a Declaração de Compensação
(DCOMP) vinculada não foi homologada, porque a recorrente, apesar de
intimada, não transmitiu arquivos digitais e sistemas previstos na IN SRF
no 86/2001, em conformidade com o ADE Cofis no 15/2001.
A recorrente sustenta que o crédito é legítimo, pois de acordo com o art.
17 da Lei n° 11.033/04, e decisões do STJ, em sede dos AgInt no AgRg
no AREsp 569.688/CE e REsp 1740752/BA.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.903735/2012-93

Que não transmitiu os arquivos digitais e sistemas, em razão de ter
enfrentado problemas técnicos. Não obstante, todas as informações
necessárias à comprovação do direito creditório sempre estiveram e
continuavam à disposição da fiscalização.
Que, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, assim como da ampla defesa e contraditório, deve ser
reformada a decisão de primeira instância e concedido prazo para
apresentar a documentação necessária à análise do direito creditório
pleiteado.
Ao exame dos argumentos de defesa.
Apesar de intimada, a recorrente não apresentou à fiscalização os
arquivos digitais e sistemas previstos na IN SRF n° 86/2001.
E, mesmo após a ciência do despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão do não atendimento à intimação da unidade de
origem, não transmitiu os arquivos digitais e sistemas e tampouco
carreou aos autos qualquer outro documento que pudesse comprovar a
legitimidade do crédito.
E não é cabível a conversão do julgamento em diligência, para que seja
aberto novo prazo para apresentação de provas, pois este não é o
propósito de uma diligência, porém o de prover esclarecimentos acerca
dos elementos que já se encontram nos autos.
Isto posto, não resta alternativa que não a de negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital